Tribunal: TJDFT
Processo: 0705198-69.2023.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA. MEIOS ORDINÁRIOS DÍVIDAS RECENTES QUITADAS. RELIGAÇÃO.
1. É impossível a interrupção do serviço essencial por débito antigo do consumidor. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Os débitos pretéritos relativos a faturas de energia elétrica devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança.
3. O fato de o usuário do serviço público ter adimplido as contas referentes aos últimos noventa (90) dias apenas após a interrupção do serviço é suficiente para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.
4. Apelação desprovida.